Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701007-22.2021.8.07.0020 APELANTE: AMERICAN AIRLINES INC APELADO: MARCIA MARIA FERREIRA DE ANDRADE, FERNANDA FERREIRA DE ANDRADE, RAFAEL MARTINS DE MORAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por American Airlines Inc. que foi conhecida e parcialmente provida por esta eg. Turma Cível no Acórdão Id. 34336036. Não houve interposição de recurso, e a Apelante requereu o depósito do valor da condenação (Id. 34536903), e o processo foi baixado à origem sem a certidão de trânsito em julgado. Os autos retornaram a esta instância revisora para regular tramitação (Id. 37994385). À Secretaria, para que certifique o trânsito em julgado. Após, restituam-se os autos à origem. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora